Tribunal: TJDFT
Processo: 0010061-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERAS RECOMENDAÇÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A ausência das formalidades previstas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal sobre o reconhecimento de pessoas, é insuficiente para gerar nulidade de autos, pois são apenas recomendações que serão aplicadas quando possíveis, sem vedação de que vítimas possam reconhecer réus em quaisquer outras circunstâncias e oportunidades. Ademais, eventual irregularidade no procedimento policial, que é de natureza administrativa, pode ser suprimida por outros meios de provas admitidos em direito.
2. Não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por suposta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, tendo em vista que os elementos probatórios produzidos na fase investigatória foram corroborados sob o crivo do contraditório.
3. Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa quando o apelante foi reconhecido com segurança e presteza na fase policial, como sendo os autores de um crime de furto qualificado, tendo o reconhecimento sido corroborado pela vítima e pela policial civil responsável pela investigação dos fatos narrados nos autos.
4. Deve a pena privativa de liberdade ser reduzida na primeira fase, quando apesar de as circunstâncias judiciais dos antecedentes e circunstâncias terem sido corretamente consideradas, o patamar de aumento mostrou-se elevado diante da orientação do STJ que indica o aumento de 1/6 da pena mínima prevista para os tipos penais, se as situações não se mostrarem extraordinárias.
5. Não há como ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena quando apesar de a pena ter sido reduzida, trata-se de réu possuidor de maus antecedentes e que teve as circunstâncias do crime avaliadas de forma desfavorável.
6. Rejeitadas as preliminares de nulidade. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir-se a pena privativa de liberdade.